Tribunal: TJSP
Processo: 1005305-84.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor, pleiteando indenização por danos morais. Provimento. Banco que, no caso, não se limitou a agir como mero agente financiador. Negligência na liberação do financiamento a terceiro que viabilizou o negócio que prejudicou o autor, que deixou o veículo para venda em

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor, pleiteando indenização por danos morais. Provimento. Banco que, no caso, não se limitou a agir como mero agente financiador. Negligência na liberação do financiamento a terceiro que viabilizou o negócio que prejudicou o autor, que deixou o veículo para venda em consignação na loja revendedora de veículos. Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores atuantes na cadeia de consumo. Art. 7o, parágrafo único, do códex consumerista. Danos morais devidos pela ofensa aos direitos da personalidade. Valor da indenização reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), observando o método bifásico do STJ, e levando-se em conta os parâmetros desta Câmara. Alteração do critério de distribuição dos ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.